Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700473-36.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDIVALDO DE ARAUJO DE PAULA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita pelo requerente. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Brasília, 10 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador